Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS JÁ INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração, recurso de natureza eminentemente integrativa e de cognição restrita, têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, ainda, viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores.
2 - In casu, inexiste a omissão e contradição apontadas e os temas reeditados pelo embargante, conforme leitura atenta do acórdão (no 1329351), já foram enfrentados, uma vez que para a fixação do dano moral deve ser observar a extensão do dano, requisito devidamente analisado e fundamentado.
3 - Embargos de declaração rejeitados.